Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-34.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002206-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DALVA ELOISA PIERSANTE - CPF: 411.042.420-87 (APELANTE), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, impossibilita a aferição, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não foram abordados em sua prova, prejudicando, sua ampla defesa, bem como ferindo a publicidade dos atos públicos e o dever de motivação.

2.

Neste espeque não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, sem a fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo.

3.

Contudo, incabível a anulação do teste didático por ferir a isonomia entre os candidatos.

4.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Dalva Eloisa Piersante
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002206-34.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato praticado pelo
Presidente da Banca de Avaliação Didática do Concurso da SEDUC/MT,
denegou a segurança, requerida pra que a banca fornecesse os critérios de Avaliação da Prova Didática utilizados pela Banca, bem como a reabertura de prazo hábil à apresentação de recurso administrativo, que deveria ser julgado e veiculado de forma motivada pela Banca.

A sentença teve por fundamento principal que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação”.

A parte apelante alega que inobstante a banca tenha especificado critérios objetivos para pontuar a prova didática

em nenhum momento esclareceu, de maneira objetiva e fundamentada, os verdadeiros motivos da nota da candidata, deixando de apontar quais foram os erros da impetrante para obter apenas a nota 30 (trinta) no critério Desenvolvimento da Aula e nota 10 (dez) no critério Metodologia, se limitando apenas a indicar a situação do recurso como indeferido.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja anulada as questões objetivas discutidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação interposto (77658998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022